Tribunal: TJSP
Processo: 1113412-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INTERNET - FORNECIMENTO DE REGISTRO E DADOS DE ACESSO – Medida preparatória de ação indenizatória de responsabilidade civil por ato ilícito - Cerne da questão se resume à obtenção de informações para fins de apuração de autoria e culpa, preparatória de ação de indenização por supostos danos materiais e morais por responsabilidade civil extracontratual – Decisão de parcial

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INTERNET - FORNECIMENTO DE REGISTRO E DADOS DE ACESSO – Medida preparatória de ação indenizatória de responsabilidade civil por ato ilícito - Cerne da questão se resume à obtenção de informações para fins de apuração de autoria e culpa, preparatória de ação de indenização por supostos danos materiais e morais por responsabilidade civil extracontratual – Decisão de parcial procedência que deve ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113412-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelada MARJORIE UNIS
KERSEVAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113412-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.717
2
Voto no: 43.717
Apelação Cível no: 1113412-87.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 37a Vara
1a Instância: Processo no: 1113412-87.2017.8.26.0100
Apte.: Instagram Faceboock Serviços On Line do Brasil Ltda. e outro
Apda.: Marjorie Unis Kersevan
VOTO DO RELATOR
EMENTA

MEDIDA
CAUTELAR
INTERNET
-
FORNECIMENTO DE REGISTRO E DADOS DE ACESSO
Medida preparatória de ação indenizatória de responsabilidade
civil por ato ilícito - Cerne da questão se resume à obtenção de
informações para fins de apuração de autoria e culpa,
preparatória de ação de indenização por supostos danos
materiais e morais por responsabilidade civil extracontratual
Decisão de parcial procedência que deve ser mantida Recurso
improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra r. sentença (fls.
447/450) proferida nos autos de Medida Cautelar de Exibição de Documentos
que decretou a procedência em parte do pedido para, confirmando a liminar de
fls. 190/197, condenar os réus a fornecer à autora os dados e informações
pleiteados na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, a teor do
artigo 487, I, do Novo CPC, condenando a autora ao pagamento das despesas
processuais, porém sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da
fundamentação supra.
Ao contrário daqueles embargos de declaração opostos às
fls. 452/456, os embargos anotados às fls. 457/459, foi acolhido para sanar a
omissão, para consignar que o período a ser pesquisado é de 09/11/2017 a
20/11/2017, no que tange ao fornecimento das chamadas e respectivas ERBs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113412-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.717
3
Inconformado com a decisão, alega o Apelante (fls.
462/481), em suma, indisponibilidade dos dados cuja apresentação se postula,
bem como inexistência de obrigação legal de armazenamento de dados além do
período legalmente determinado. Sustenta, ainda, que a condenação é de
cumprimento inexequível, requerendo o afastamento da obrigação estipulada
pelo juízo sentenciante.
Por conta desses argumentos, aguarda o provimento do
recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 496).
Inicialmente, os presentes autos foram distribuídos à 33a
Câmara de Direito Privado, que não conheceu do recurso, nos moldes do aresto
de fls. 277 e seguintes, seguindo-se posterior redistribuição a esta 8a Câmara de
Direito Privado e relatoria.
É o relatório do necessário.
Recebo o recurso de apelação no duplo efeito, à luz do
disposto no artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao seu julgamento, em
atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal, porquanto, satisfaz
os requisitos legais inerentes à sua admissibilidade, quais sejam a tempestividade,
adequação legal, legítimo interesse e a legitimidade de partes, que são
pressupostos imediatos da sua admissão e processamento.
Em síntese, trata-se de medida cautelar preparatória com
pedido de tutela de urgência, julgada parcialmente procedente pela r. sentença,
que determinou que os réus forneçam os dados e informações referentes aos
registros de acesso de usuários identificados na exordial, extinguindo o feito com
base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
De feito, a r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113412-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.717
4
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em parte do
pedido, haja vista a legitimidade da ré em fornecer os dados solicitados pela
autora.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao caso em
tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões recursais.
“Os pedidos comportam parcial acolhimento, na esteira do que
decidido às fls. 190/197, até mesmo pois não houve alteração fática posterior.
Com efeito, uma vez que o titular da linha telefônica estabelece
contato com outra linha, resvala no direito à privacidade do titular da linha receptora, fato esse
que descaracterizaria, em princípio, eventual quebra de sigilo de dados telefônicos, sendo,
portanto, direito do titular da linha receptora ter acesso ao número das chamadas recebidas.
Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento à autora dos registros de
chamadas recebidas em linha telefônica de sua titularidade em
determinada data. Possibilidade. Ausência de quebra do sigilo de
comunicações telefônicas. Sentença mantida nesse ponto. Verba
honorária mantida em 20% do valor da causa. Razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1034084-59.2014.8.26.0506; Relator (a): Tasso Duarte de Melo;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data de
Registro: 17/04/2017).

De outro giro, o artigo 10, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.965/2014 Lei do
Marco Civil da Internet, dispõe expressamente que:
Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de
acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de
dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem
atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.
§ 1o. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a
disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma
ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam
contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante
ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo,
respeitado o disposto no art. 7o.
§ 2o. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser
disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que
a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113412-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.717
5
Nesse contexto, ao correquerido FACEBOOK cabe igualmente a
obrigação de manter os dados de conexão e acesso dos usuários, pelo prazo de 6 (seis)
meses, a teor do artigo 15, do mesmo diploma legal. Diversamente do afirmado pelo réu, não
há prova documental de que o perfil http://instagram.com/izahumk está alcançado pelo decurso
de prazo superior ao semestre, de modo que deve fornecer os dados constantes de tal perfil.
Em hipóteses análogas, já se decidiu:
CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES Fornecimento de dados
relativos a perfil falso criado na rede social "Facebook", que publicou
mensagens ofensivas à honra e à imagem da autora - Incidência da
Lei no 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet") - Fatos ocorridos
quando já vigorava a aludida lei, respeitado, ainda, o período de 06
(seis) meses legalmente previsto para o armazenamento das
informações pelo provedor de hospedagem (artigo 15) - Dever da ré
de informar os dados cadastrais e o endereço de IP ("Internet
Protocols") do perfil falso Aos provedores de conteúdo na internet
cabe o ônus de manter meios técnicos de identificação de seus
usuários - Precedentes do C. STJ e desta E. Corte paulista Ônus
sucumbenciais que cabem à ré, porquanto ofereceu resistência
injustificada à pretensão da autora Sentença mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1000395-88.2015.8.26.0441;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/02/2017;
Data de Registro: 16/02/2017).
OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE DADOS DO
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO PERFIL CRIADO NA REDE
SOCIAL INSTAGRAM, QUE INDEVIDAMENTE UTILIZA A IMAGEM
E
INFORMAÇÕES
PESSOAIS
DO
AUTOR
SENTENÇA
PROCEDENTE CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS -
ADMISSIBILIDADE
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação 1011845-81.2015.8.26.0100; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2016; Data de
Registro: 14/03/2016).”
Assim, de rigor, a manutenção incólume da r. sentença tal
como lançada.
Essas, em suma, são as razões pelas quais, pelo meu voto,
proponho que, nos termos acima, negue-se provimento ao recurso.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113412-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.717
6
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
À vista de todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator